Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724082-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP AGRAVADO: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO AGR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 95028925, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 96272989, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial proposta por CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA, que determinou o prosseguimento do processo com a expedição do mandado de avaliação e intimação do imóvel registrado sob a matrícula no 42.379, in verbis: “Ante a divergência das partes acerca do saldo devedor remanescente, os autos foram remetidos à contadoria Judicial que, no ID89849971, apontou o saldo remanescente de R$ 1.832.438,49, atualizado até 26/4/2021. A parte exequente apontou inconsistência nos cálculos judiciais relativo à utilização do ano de 2015 para a atualização das parcelas pagas pela ré, quando, segundo afirma, teriam sido realizados 6 (seis) pagamentos, no valor de R$ 5.000,00 no ano de 2016. Por essa razão, os autos retornaram à Contaria Judicial para atualização da dívida, tendo como parâmetro o título ora executado, a saber: a nota promissória de ID8165272, bem como fazendo constar a dedução dos 6 (seis) pagamentos, no valor de R$ 5.000,00, efetuados pela executada em 2016, conforme informado pela autora no ID91466265. No ID93331265, a Contadoria detalhou os cálculos, onde apontou o saldo remanescente de R$ 1.847.820,98, atualizado até 31/5/2021. Instadas a se manifestarem, a parte executada reiterou, no ID94412186, sua discordãncia acerca dos cálculos, sob o argumento de que a execução deve prosseguir com base no valor acordado pelas partes e não com base no valor original dado à causa, por este expressar a vontade das partes. Sobre tal argumento, este Juízo já se manifestou no ID81783877 e reiterou nos IDs 88940557 e 91515445, não havendo o que prover. A parte exequente, por sua vez manifestou concordância quanto aos valores (ID94978997). Quanto ao inconformismo da parte executada, reitere-se o fundamento já detalhado na decisão de ID81783887, haja vista que o acordo de ID14263487 não foi homologado por este Juízo, razão por que o título executivo no qual se funda a presente execução permanece a nota promissória de ID8165272. Portanto, a atualização da dívida tem como parâmetros o valor da causa (R$ 1.005.860,07 - atualizado até 5/7/2017) e, ainda, os honorários no percentual de 10% sobre o valor do débito, conforme fixados na decisão de recebimento da demanda (ID8194943), bem como com a dedução das parcelas já pagas pela parte executada. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID93331265 para que a execução prossiga pelo saldo devedor de R$ R$ 1.847.820,98, atualizado até 31/5/2021. Prossiga-se, portanto, nos termos da decisão de ID81783887, a partir do item 1 (expedição de mandado der avaliação e intimação), a fim de dar continuidade à penhora do imóvel registrado sob a matrícula de no 42.379 perante o 1a Registro de Imóveis do DF, deferida na decisão de ID12576968, cujo termo de penhora acostado no ID18428880 já consta averbado na matrícula do bem, tal como comprova o exequente nos IDs 20072293 e 81771787 (R. 14-42379).” “Trata-se de embargos de declaração de ID9624091 opostos pela parte executada contra a decisão de ID95028925. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Registre-se a penhora do imóvel mencionado na decisão embargada foi deferida na decisão de ID12576968 em razão do pedido formulado pelo autor no ID11244601; e, portanto, não se vincula ao acordo apresentado no ID14263487, o qual, reitere-se: não foi homologado por este Juízo, e a respeito do qual a parte exequente noticiou o descumprimento pela executada. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se nos termos da decisão de ID81783887, a partir do item 1 (expedição de mandado der avaliação e intimação), a fim de dar continuidade à penhora do imóvel registrado sob a matrícula de no 42.379 perante o 1a Registro de Imóveis do DF, deferida na decisão de ID12576968, cujo termo de penhora acostado no ID18428880 já consta averbado na matrícula do bem, tal como comprova o exequente nos IDs 20072293 e 81771787 (R. 14-42379).” Assevera a agravante-executada que “não há que se falar em continuidade da penhora do imóvel registrado sob a matrícula de no 42.379 pois tal penhora é resultante de cláusula inserida no acordo não homologado, que não produziu efeitos e, portanto, não deve aplicar-se as cláusulas do dito instrumento jurídico de maneira seletiva, escolhendo o que é conveniente ou não, sendo a jurisprudência clara no sentido” (id. 27637528, pág. 9). Acrescenta que “r. decisão agravada trará sérios prejuízos para a Agravante, mormente quando a MM. Juíza de primeiro grau já determinou a expedição do competente mandado de avaliação do bem imóvel sob a matrícula de no 42.379 situado na SHIS QL 20, conjunto 01, Casa 12, Lago Sul, Brasília -DF, que faz parte do acordo não homologado penhorado nos autos (Id. 96272989)” (id. 27637528, pág. 9). Pede a antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora do imóvel sob a matrícula de no 42.379, situado na SHIS QL 20, Conjunto 01, Casa 12, Lago Sul, Brasília–DF. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise da execução originária, constata-se que a agravada-credora requereu, em 14/11/17, a penhora do imóvel situado no SHIS QL 12, Conjunto 03, Casa 18, Lago Sul, Brasília - DF, Matrícula no 15.235, do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 11244601). O pedido de penhora foi deferido pela MM. Juíza em 16/01/18 (id. 12576968). Em petição de acordo apresentada em 06/03/18, as partes convencionaram na cláusula segunda a substituição da penhora do imóvel supracitado pelo descrito por SHIS QL 20, Conjunto 01, Casa 12, Lago Sul, Brasília–DF, Matrícula no 42.379, do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja constrição permaneceria até a quitação do valor ajustado na cláusula primeira pela executada (id. 14263487). Em 09/05/18, a MM. Juíza deferiu o pedido de substituição da penhora (id. 16925451), in verbis: “Analisando a Escritura Pública de ID n.o 15494029, verifico que o endereço do imóvel corresponde do imóvel descrito no acordo para que seja realizada a substituição da penhora. Assim, defiro o pedido de substituição da penhora. Aguarde-se o cumprimento do acordo celebrado entre as partes. Intimem-se.” O Termo de Penhora do imóvel situado no SHIS QL 20, Conjunto 01, Casa 12, Brasília - DF, Matrícula no 42.379, do Cartório do 1° Ofício do Registro de Imóveis do DF, foi lavrado em 13/06/18 (id. 18428880) e anotado na matrícula imobiliária (id. 20072293, pág. 6). O acordo não foi cumprido, razão pela qual a agravada-credora requereu o prosseguimento da execução, “com a avaliação e posterior venda do bem imóvel dado em garantia pela executada para a satisfação do valor objeto do acordo celebrado entre as partes, e que já se encontra penhorado por determinação anterior desse MM. Juízo, situado no SHIS QL 20, Conjunto 01, Casa 12, Lago Sul, Brasília, DF (matrícula do imóvel – doc. 1)” (id. 81771786). Acrescente-se que o acordo ora noticiado não foi homologado pela MM. Juíza, conforme ressaltado em diversas oportunidades na execução originária, e o processo ficou apenas aguardando o cumprimento do ajuste. Devido ao inadimplemento informado pela agravada-credora, a MM. Juíza deferiu o prosseguimento da execução, pelo valor apurado pela Contadoria e homologado pela r. decisão agravada, de R$ 1.847.820,98, relativo à nota promissória exequenda, deduzidas as importâncias já quitadas (ids. 91515445 e 93331265). Diante do acima relatado apenas para análise da controvérsia recursal e do pedido de tutela de urgência, constata-se que há relevância na fundamentação da agravante-executada, pois a penhora que foi deferida pela MM. Juíza no id. 12576968, autos originários, referiu-se ao imóvel situado no SHIS QL 12, Conjunto 03, Casa 18, Lago Sul, Brasília - DF, Matrícula no 15.235, do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme requerido pela agravada-credora, antes da petição do acordo (id. 11244601, autos originários). De outro turno, a penhora do imóvel do imóvel situado no SHIS QL 20, Conjunto 01, Casa 12, Brasília - DF, Matrícula no 42.379, do Cartório do 1° Ofício do Registro de Imóveis do DF, e que foi concretizada, realmente decorreu do pedido de substituição formulado pelas partes na petição de acordo, e que foi deferida pela MM. Juíza, consoante r. decisão acima transcrita de id. 16925451, autos originários. Portanto, com respeitosa vênia, a conclusão que se extrai é diversa da exposta pela MM. Juíza, de que “a penhora do imóvel mencionado na decisão embargada foi deferida na decisão de ID12576968 em razão do pedido formulado pelo autor no ID11244601; e, portanto, não se vincula ao acordo apresentado no ID14263487, o qual, reitere-se: não foi homologado por este Juízo, e a respeito do qual a parte exequente noticiou o descumprimento pela executada” (id. 96272989, autos originários). Desse modo, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o bem, sem reexame, pelo Segundo Grau, da presente controvérsia quanto ao imóvel penhorado. Ocorre que a medida postulada em antecipação da tutela recursal, para desconstituir a penhora do imóvel, é dotada de irreversibilidade, o que obsta a sua concessão liminarmente, art. 300, § 3o, do CPC. Não obstante, em razão da fungibilidade das tutelas provisórias em sede recursal e presentes os requisitos legais, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, impõe-se sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora